Tribunal: TJSP
Processo: 1015433-81.2016.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015433-81.2016.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é parte embargante
AVCAP SPE Empreendimentos Imobilários Limeira Ltda., e a parte embargada Teresa
Camargo Mattos Pellegrini.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015433-81.2016.8.26.0320/50000 -
Voto no: 4457 *bc/frg/pv
2
Voto no: 4457
Embargos de declaração no: 1015433-81.2016.8.26.0320/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Limeira
Foro de origem: Foro de Limeira
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Wander Benassi Junior
Embargante: AVCAP SPE Empreendimentos Imobilários Limeira Ltda.
Embargado(a): Teresa Camargo Mattos Pellegrini
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
omissão quanto aos juros a serem aplicados. Ocorrência.
Acolhimento. Termo inicial. Juros de mora. Trânsito em
julgado. Prequestionamento que não dispensa a observância
das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto
no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
223/231, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão, pois não contemplou o cômputo dos juros de mora, que deve
incidir a partir do trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015433-81.2016.8.26.0320/50000 -
Voto no: 4457 *bc/frg/pv
3
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Há omissão no v. acórdão.
No que concerne aos juros, de fato, necessário nortear a sua incidência.
E em tratando-se a espécie de resolução de compromisso de compra e venda por
iniciativa do promitente comprador, devem eles incidir a partir da data do trânsito em
julgado da decisão, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.
Esse entendimento, consolidado no C. STJ, vem sendo adotado por este
E. Tribunal, como se pode observar dos seguintes julgados:
"APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
RESCISÃO
CONTRATUAL
-
INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO
ADMITIDO
PELO ADQUIRENTE
-
RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" -
RETENÇÃO DE 20% SOBRE OS VALORES PAGOS PELO
AUTOR, ORA APELADO PERCENTUAL FIXADO QUE
SE MOSTRA RAZOÁVEL, TENDO EM VISTA QUE NÃO
HOUVE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL TERMO INICIAL
DOS JUROS FIXADOS NA DATA DA CITAÇÃO

MODIFICAÇÃO TERMO INICIAL QUE DEVE SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015433-81.2016.8.26.0320/50000 -
Voto no: 4457 *bc/frg/pv
4
COMPUTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA, HAJA VISTA QUE NÃO HÁ MORA DA RÉ
- SENTENÇA LIGEIRAMENTE MODIFICADA RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO".
(TJSP. Apel. no 1005334-33.2016.8.26.0100. Des. Relator:
Erickson Gavazza Marques. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
31/10/2018)
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015433-81.2016.8.26.0320/50000 -
Voto no: 4457 *bc/frg/pv
5
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)